Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-89.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704511-89.2023.8.07.0012 RECORRENTE: LUCAS RICHAD GONCLAVES RECORRIDO: WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENANTE QUE DESCUMPRE O DEVER DE QUITAR OS DÉBITOS RELATIVOS AO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DIREITO DO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. O descumprimento, pelo vendedor, da obrigação de quitação dos débitos relativos ao imóvel alienado, autoriza o comprador a exercer, quanto ao pagamento da última parcela do preço, a exceção de contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil. II. O adquirente que cumpriu seus compromissos contratuais tem direito de ser imitido na posse do imóvel e indenizado pelos prejuízos resultantes do impedimento ao seu gozo e fruição. III. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o exercício do direito de demandar sem alteração da verdade dos fatos. IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento das partes, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. V. Apelações principal e adesiva desprovidas. O recorrente alega que acórdão vergastado violou os artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que as despesas cartorárias são de responsabilidade do comprador, e não do vendedor. Aponta ofensa os princípios do contraditório e razoabilidade, porquanto não lhe foi dado o direito de contestar a ação e produzir provas. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSC como paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Desse modo, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É de se frisar que na contestação o Réu não impugnou o fato de que inadimpliu a obrigação de quitar as dívidas relativas ao imóvel, centrando sua defesa apenas e tão somente na alegação de que o Autor não quitou o preço do imóvel, dada a pendência da parcela de R$ 95.000,00 a ser paga por meio da entrega do automóvel. A comprovação de pagamentos parciais realizados após a prolação da sentença (ID 56291109 a 56291114) apenas confirma a existência dos débitos que motivaram a propositura da demanda e embasaram a procedência dos pleitos de imissão de posse e de condenação ao seu adimplemento. (...) De acordo com a cláusula 8 da promessa de compra e venda, o Réu se comprometeu ao pagamento de todas as despesas de escritura e registro, de maneira que não há como excluir a condenação ao ressarcimento respectivo corretamente imposta na r. sentença.” (ID 67465210). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. O exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003